Tribunal: TJMT
Processo: 0019162-50.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019162-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 176.095.421-72 (APELADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso vertente, é inviável a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixados em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada, de modo que o Magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo.

O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019162-50.2015.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face da Apelada, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

Isto posto, ante as considerações acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, ressalto que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Deixo de ficar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, translade-se cópia da sentença para os autos principais, onde os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para atualização dos valores para posterior requisição do pagamento de pequeno valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ilegalidade da sentença, ante o argumento de que houve afronta às disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis aos índices e períodos pertinentes à correção monetária e aos juros de mora, em especial, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE.

Defende que, o índice aplicável aos juros moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o da caderneta de poupança de 0,5% ao mês, e, quanto a correção monetária, a questão ainda estava pendente de análise pelo Pretório Excelso, sendo necessária a suspensão da aplicação do tema 905 do STJ, até o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, perante o Supremo Tribunal Federal.

Neste contexto,
requer o provimento da presente apelação, para acolher a forma de cálculos quanto a correção monetária e juros de mora, nos termos acima exposto, com a inversão do ônus sucumbencial, e fixação de honorários advocatícios recursais, na esteira do art. 85, §11, do CPC.

A Apelada apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento
deste, e requerendo a condenação do Apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de julho de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face da Apelada, julgou o feito extinto, nos seguintes termos:

Isto posto, ante as considerações acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, ressalto que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Deixo de ficar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, translade-se cópia da sentença para os autos principais, onde os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para atualização dos valores para posterior requisição do pagamento de pequeno valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente pela Apelada a Ação Ordinária Revisional de Reajuste de Pensão Vitalícia com pedido de tutela antecipada em desfavor do Apelante.

O Juízo singular, analisando a demanda, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, com base nas alegações acima tecidas, confirmo a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para anular a decisão administrativa da GEPEN/SAD, que indeferiu a concessão do reajuste à autora,
bem como para condenar o requerido ao pagamento dos reajustes estabelecidos a partir de 2007, valores estes que deverão ser corrigidos pelo INPC, com acréscimo de juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação, uma vez que se tratam de créditos alimentares, tudo a ser calculado em liquidação de sentença
, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Custas e honorários pela empresa autora, os últimos fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 20, §4º do CPC.

[Destaquei]

Em face da sentença, não houve a interposição de recurso, conforme se pode constatar na
certidão de trânsito em julgado, disponível no ID n.

12994977.

Neste contexto, a Apelada apresentou petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença (ID n. 12994471).

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso, inconformado com os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença, apresentou Embargos à Execução, disponível no ID n. 12995034, que estão em apenso aos autos da ação originária, alegando excesso de execução, devido aos índices de correção monetária e juros de mora utilizados.

O Juízo singular, então, analisando
os Embargos, proferiu sentença nos seguintes termos:

Isto posto, ante as considerações acima aduzidas,
JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, ressalto que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Deixo de ficar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, translade-se cópia da sentença para os autos principais, onde os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para atualização dos valores para posterior requisição do pagamento de pequeno valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelante
. Afinal, conforme se pode verificar da breve análise dos feitos realizada, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Outrossim, em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrente,
não verifico razoabilidade na insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.

A coisa julgada tem proteção constitucional, e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5
o
, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso vertente, é inviável, portanto, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixados em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada, de modo que o Magistrado, na fase do cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. "A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).
2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp 1672973/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe 25/4/2019).

[Destaquei]

E, também, deste Egrégio Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.
Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica
.

(N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/11/2019, publicado no DJE 25/11/2019)

[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO
.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada
. Recurso provido.

(N.U 1011170-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2019, publicado no DJE 14/10/2019)

[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS EM SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO ESTABILIZADA – ERRO MATERIAL DA DECISÃO QUE DETERMINOU ÍNDICE DIVERSO
– RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

Comprovada a incidência de erro material, no caso concreto, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, impõe-se a preservação da coisa julgada, mantendo-se os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença transitada em julgado.

(N.U 1013097-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/9/2019, publicado no DJE 16/9/2019)
[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Quanto aos honorários advocatícios, condeno o Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa em favor da Apelada, nos termos do disposto no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Tendo em vista a parte vencedora da demanda ser beneficiaria da justiça gratuita, é incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, vez que não houve a antecipação das despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020